Tribunal: TJPA
Processo: 0809910-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809910-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES DE QUEIROZ

AGRAVADO: KISSNEY CHRISTYAN ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Ação de cobrança. Restituição de equipamento. Tutela de urgência. Sociedade de fato. Propriedade dos bens. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência determinando a restituição de equipamentos elencados nos autos.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal reside em determinar a adequação da concessão de tutela de urgência que determinou a imediata restituição dos bens ao agravado, em contexto de sociedade de fato entre as partes, bem como a comprovação da titularidade e risco de dano irreparável.

III.

Razões de decidir

3.

Restou comprovado, mediante contrato e comprovações anexas, que o agravado é o proprietário dos bens em questão.

4.

As partes reconhecem a formação de sociedade para a atividade de extração de seixo e areia, onde o agravado contribuiu com os equipamentos.

5.

A argumentação do agravante quanto à necessidade de acerto de contas e à insuficiência de provas de titularidade não prevalece, dado o reconhecimento do agravado como legítimo proprietário.

6.

Além disso, o risco de dano inverso é evidenciado pela impossibilidade de o agravado utilizar os equipamentos em sua atividade, caracterizando o perigo de dano e legitimando a tutela concedida.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Havendo demonstração da probabilidade do direito autora e risco de dano irreparável é justificável a concessão da tutela de urgência requerida nos autos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO RODRIGUES DE QUEIROZ contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança e pedido liminar restituição de equipamento (proc. nº 0822676-52.2023.8.14.0028), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, ajuizada por KISSNEY CHRISTYAN ALVES DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Quanto à fumaça do bom direito devendo ficar em destaque o fato de que se trata de verba de sobrevivência protegida pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

De fato, o contrato apresentado pelo autor evidencia a propriedade do motor-bomba marca Scania, acompanhado de 30 (trinta) Tubos de ferro de 8’ e acessórios.

Os comprovantes de transferência também juntados aos autos evidenciam que foram realizadas transações de dinheiro entre as partes, inclusive do autor transferindo valores ao requerido, o que corrobora suas alegações de que administrava a sociedade.

Desse modo, verifica-se o perigo na demora, uma vez que o proprietário do bem não pode dispor do bem objeto da lide, estando na posse do requerido.

Não obstante, em uma cognição sumária, inexiste qualquer prejuízo para a requerida, com a devolução do bem para o proprietário, sendo este, legítimo possuidor do bem. Evidenciado a probabilidade do direito alegado.

Assim, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de cognição não exauriente. E diante da comprovação de risco ao resultado útil do processo, necessário o

deferimento da medida cautelar pleiteada, em parte, pois foi comprovado pelo autor a propriedade parcial dos bens requeridos no pedido inicial. Com relação aos demais bens, como não foi comprovada a propriedade, demandam dilação probatória para comprovação da propriedade.

Posto isto, presentes os requisitos de deferimento da tutela requerida, DEFIRO a tutela provisória de urgência pugnada pela autora na inicial, com fulcro nos arts. 300 do CPC e determino a imediata devolução de um motor-bomba de 8”, motor Scania, com caixa de macha e bomba d’água, usada, acompanhada de 30 (trinta) tubos de ferro de 8”.

Sem prejuízo da responsabilidade penal por crime de desobediência, fixo multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitado em até 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso e não cumprimento da tutela de urgência concedida no prazo de 05 (cinco) dias. Serve a presente decisão como mandado de reintegração de posse dos equipamentos. Caso necessário, requisite-se apoio policial para cumprimento da diligência.”

Em suas razões recursais, sustenta que a "fumaça do bom direito" não ficou evidenciada, uma vez que o próprio agravado relata a existência de uma sociedade entre as partes. Dessa forma, argumenta que seria necessário um acerto de contas antes de decidir sobre a devolução dos bens. Além disso, alega que a decisão é baseada em contrato verbal e em testemunhos de terceiros, o que não comprova de maneira adequada a titularidade dos equipamentos.

O agravante também menciona que a própria advogada do agravado, em conversas gravadas, teria confirmado que a quantidade de equipamentos descritos na decisão não condiz com a realidade, o que enfraquece ainda mais a determinação liminar. Afirma que o risco de dano não ficou demonstrado, pois os equipamentos estão guardados e poderão ser devolvidos, caso, ao final, seja comprovado que pertencem ao agravado.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia reside em avaliar a correção da decisão que, ao conceder tutela de urgência, determinou a restituição dos seguintes equipamentos: motor-bomba de 8", motor Scania com caixa de marchas e bomba d'água usada, além de 30 (trinta) tubos de ferro de 8".

Sendo uma tutela antecipada, é imprescindível a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Uma das teses recursais consiste em afastar a probabilidade do direito autoral, sob o argumento de que seria necessário realizar um acerto de contas antes de decidir sobre a devolução dos bens. Alega-se que o agravado não teria comprovado de forma suficiente a titularidade dos equipamentos e que a própria advogada do recorrido teria confirmado que a quantidade de equipamentos descrita na decisão não condiz com a realidade, o que enfraqueceria a liminar ora em análise.

Sem razão o recorrente. Isso porque está suficientemente demonstrado que o agravado adquiriu os equipamentos em questão, conforme evidenciado no "Termo de Contrato de Compra e Venda de Um Motor-Bomba com Equipamentos Diversos" (ID 106229657). Em análise preliminar da petição inicial e da contestação, observa-se que ambas as partes confirmam a formação de uma sociedade de fato para fins de extração de seixo e areia, sendo o agravante responsável pela estocagem do material, bem como pela parte administrativa e financeira, enquanto o recorrido contribuiu com os equipamentos. O próprio agravante confirma a formação da sociedade nesses moldes (ID 121444814 - Pág. 3), o que acaba por reconhecer, de fato, que o agravado é o legítimo proprietário, afastando a tese de ausência de comprovação da titularidade dos bens.

Quanto ao suposto áudio da advogada do agravado, que supostamente narra que não seriam 30 (trinta) tubos de ferro de 8", mas apenas 7 (sete), tal elemento, no momento processual atual, não é capaz de infirmar a plausibilidade do direito autoral, haja vista que não se pode afirmar, com segurança, que se trata realmente da causídica do recorrido. Ademais, a demonstração de propriedade dos equipamentos confere verossimilhança à alegação do agravado de que investiu o referido maquinário na sociedade.

Por fim, quanto ao argumento da ausência de risco de dano, também não assiste razão ao agravante, pois não restou comprovado que os bens estão sendo conservados de forma adequada. Além disso, há perigo de dano inverso, uma vez que a propriedade dos equipamentos pelo agravado foi demonstrada, e mantê-los na posse de terceiro resultaria em prejuízo ao recorrido, pois impossibilitaria a realização das atividades de extração de seixo.

Diante do exposto, considerando que o recorrente não afastou a plausibilidade do direito defendido pelo recorrido, impõe-se o não acolhimento do recurso.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024